Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ARTIGO 331). EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A AGENTE PENITENCIÁRIO QUE REALIZAVA REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“é, seu Daniel, eu não sou cachorro sem dono não! Eu tenho advogado! Vou botar na sua bunda. Se fosse lá fora a gente iria resolver de outro jeito! Vai se lascar, seu desgraçado! Não turra aqui comigo não”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva do agente penitenciário que, em 03.4.2020, entre 1h30 e 8h30, no interior do Complexo Penitenciário da Papuda, PDF II, Bloco F, Ala H, Cela 04, em São Sebastião/DF, realizava vistoria no interior da cela, porquanto teria ouvido “barulho” e presenciado o acusado esconder algo debaixo do colchão.

II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes penitenciários) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 2.682/2020 – ID 31228055, p. 2/4). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha J.B.B. e pela vítima D.P.R., os quais foram contundentes ao afirmar que o acusado, durante vistoria no interior da cela, ofendeu o agente penitenciário D.P.R. com expressões injuriosas (IDs 31228760 e 31228774). Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (faria uso de remédio controlado e estaria sem sua medicação) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de atipicidade da conduta, sobretudo em razão de que, em juízo, ele afirmou que, no dia dos fatos, não estava alterado (ID 31228775).

III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.

IV. E para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, a mostrar-se suficiente o dolo genérico. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1008673, DJE 07.4.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 939258, DJE 09.5.2016.

V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 331 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (sete meses de detenção).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.